Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 020.089.831-02 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1001835-28.2020.8.11.0000

Agravante
: Juciley Ribeiro de Morais

Agravado
: Mapfre Seguros Gerais S.A.

Proc. origem n° 1060761-10.2019.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO - LIMINAR DEFERIDA - CONSTITUIÇAO DO DEVEDOR EM MORA - TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO - MORA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovada a ciência pessoal do devedor, não há falar-se em descaracterização da mora, máxime porquanto, no caso, houve posterior protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001835-28.2020.8.11.0000

Agravante
: Juciley Ribeiro de Morais

Agravado
: Mapfre Seguros Gerais S.A.

Proc. origem n° 1060761-10.2019.8.11.0041

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Juciley Ribeiro de Morais
contra decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que lhe move
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, deferiu a liminar postulada pelo banco, para autorizar a busca e apreensão do veículo objeto do presente.

Informa que adquiriu um Consórcio Nacional Volkswagen no Grupo/Cota-DC 90705/384/04 e que foi contemplado com um crédito para aquisição do bem.

Explica que, na sequência, celebrou Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n° 9070538404, para aquisição do veículo Volkswagen Voyage 1.6, cor prata, placa QCP-3812, no valor de R$ 53.500,00, a ser pago em 72 prestações mensais.

Alega que o agravado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão ao argumento de que a agravante não teria pago a prestação referente a 29.01.2019, o que totalizaria uma dívida no montante de R$ 4.183,80.

Defende que a mencionada parcela já foi paga e que não há débito pendente com o agravado.

Assevera que não houve a comprovação da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial enviada pelo agravado foi devolvida com a indicação de “ausente”, sem que fosse recebida por terceiro.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, porquanto aduz que presentes os requisitos e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 33866460).

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 37591461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020